Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0014221-96.2012.8.07.0001 movido por MARIA ANNA KOKRON e OUTROS (agravados/exequentes), o qual determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária do valor executado, nos seguintes termos (ID 139721459 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, apresentado pela parte ré (ID no 138094452). Alega que, nos cálculos realizados, a Contadoria Judicial utiliza o índice de correção pelo INPC em todo o período o cálculo. Entretanto, aduz que o correto é a utilização do índice de remuneração da poupança – IRP como parâmetro para correção monetária, em conformidade com o art. 12, da Lei 8.177, de 1o/03/1991. Afirma que a remuneração da caderneta de poupança é composta pelo índice de correção monetária (remuneração básica), correspondente à acumulação da TRD (inciso I) e pelos juros (remuneração adicional) definidos no inciso II, alíneas “a” e “b”. A parte exequente se manifestou acerca da impugnação, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que houve o julgamento do Agravo de Instrumento no 2014.00.2.010007-9, autos eletrônicos no 0010072-89.2014.8.07.0000, que havia determinado a suspensão do feito até o julgamento do REsp no 1.392.245/DF. Foi decidido que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública, conforme determinou o REsp no 1.370.899/SP. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID no 135659641. No mais, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado do processo de conhecimento.” Em suas razões recursais (ID 41157646), o agravante alega, em suma, que o débito executado deve ser atualizado monetariamente pelo Índice de Remuneração da poupança (IRP), pois seria este o indexador utilizado para remunerar as poupanças, reconhecido pelo Banco Central, além de ser o índice previsto contratualmente entre as partes Também afirma que a multa fixada na decisão agravada, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, é injusta e “não trouxe a fundamentação necessária e suficiente para a condenação imposta, não revelando os motivos para o descabimento dos aclaratórios” (ID 41157646 – pág. 9). Requer a concessão do efeito suspensivo até julgado final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja aplicado o IRP como indexador de correção monetária do débito executado. Preparo (ID 41157647). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito que a medida liminar requer. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que no título originário do crédito exequendo (Ação Civil Pública 94.0008514-1), deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Este Tribunal já se posicionou nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 0738575-35.2021.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJE: 13/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). Portanto, na análise perfunctória que este exame requer, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora